Tribunal: TJMT
Processo: 1014905-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014905-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.649.731-51 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES - CPF: 002.247.381-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA PEREIRA MACHADO - CPF: 047.870.261-27 (VÍTIMA), JANETE ARAUJO PEREIRA - CPF: 034.851.181-76 (VÍTIMA), PAULO DA SILVA MACHADO - CPF: 784.909.361-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A CITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DILAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PACIENTE CITADO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA REAVALIADA – 2.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP –
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERAL.

1.

Não prospera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, decorrente da demora na citação do paciente, se o atraso está justificado na necessidade de retificação do endereço do paciente, ato que sequer implicou em elastério excessivo ou prejudicial ao início da instrução criminal. Outrossim, o Magistrado de origem reavaliou, mediante decisão fundamentada e no prazo de 90 dias após a decretação (art. 316, parágrafo único, do CPP), a necessidade da custódia, inexistindo assim, qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para a pretendida substituição
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Narra-se no presente
writ
que o paciente
Edson Pereira dos Santos
, custodiado desde 7.2.2020 pela prática, em tese, do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2°, II, IV e § 2º-A, I, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 61, II, alínea "h", todos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT
decretou sua prisão preventiva
.

Nesse cenário, relatando que até a data da impetração o paciente ainda não havia sido citado, o Impetrante sustentou
excesso de prazo
, ao argumento de que a prisão extrapola o prazo legal.

Forte em tal argumento, pleiteou a concessão da ordem,
in limine
, para que se
revogue a prisão processual
, sem prejuízo da imposição de
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id.
50485950
).

Foram anexados documentos (Id. 50485957/
50485952
).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 51104474).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 51646470).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 57488985):

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – POSTULADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020